Tribunal: STF
Processo: HC 202534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Glausdston Santos Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 132.646/SE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por GLAUSDSTON SANTOS JUNIOR contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo n. 202000310615). 
    O recorrente encontra-se preso preventivamente por ter, supostamente, cometido o delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 
    Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que se encontra preso desde 19/4/2019, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, a ponto de restar configurado o excesso de prazo de sua custódia cautelar, ressaltando que a defesa não teria contribuído para a demora na entrega da prestação jurisdicional. 
    Requer o provimento do reclamo para que seja relaxada a prisão preventiva, colocando-o em liberdade, em virtude do apontado excesso de prazo”. (eDOC 3, p. 170)
    No STJ, o recurso ordinário não foi provido.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 
    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma:'(fls. 83-84)' 
    ‘In casu, verifico da movimentação processual on line dos autos de origem do presente mandamus que a denúncia fora apresentada em 03/04/2019, e recebida em 08/04/2019, o mandado de prisão preventiva do Paciente expedido no dia 09/04/2019, e cumprido no dia 17/04/2019 
    Informa, ainda, a referida fonte que a defesa prévia do Paciente fora juntada aos autos no dia 06/08/2019, que o corréu Carlos Henrique Santos fora citado por edital no dia 13/08/2019, e que, diante da inércia deste, fora determinado o desmembramento do feito em relação ao mesmo. Audiência de instrução designada para o dia 07/11/2019, na qual fora inquirida testemunha, e, diante da ausência das demais testemunhas, fora designada a continuação da assentada para o dia 03/03/2020, a qual em razão da ausência de testemunhas arroladas pela acusação, fora redesignada para o dia 03/04/2020, que fora cancelada diante da portaria 13/2020 do TJ/SE, sendo redesignada para o dia 17/07/2020. 
    Diante do exposto, entendo que o feito em comento transcorreu em consonância com as suas peculiaridades, pois inicialmente composto por dois réus, cuja o processo fora desmembrado em relação ao corréu Carlos Henrique Santos, e que a instrução está em trâmite com diligências para obtenção de endereços de testemunhas. E que, por motivo de força maior, em virtude da situação de emergência causada pelo Covid-19, fora a última assentada cancelada e, logo em seguida, redesignada. 
    Assim, verifica-se que as razões que inviabilizaram a conclusão da instrução foram alheias ao comando judicial, o qual vem atribuindo ao feito marcha compatível com as suas peculiaridades. 
    Destarte, revela-se razoável a dilação prazal no trâmite processual e, por via de consequência, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, pois a manutenção da segregação está em sintonia com os preceitos legais, observando o devido processo legal. 
    Ademais, o posicionamento assente na jurisprudência tanto desta Corte como dos Tribunais Superiores, é de que o prazo da instrução criminal não se conta simplesmente pela soma de dias, de modo que a dada alegação deve ser apurada em cada caso, diante das suas peculiaridades, de forma razoável. 
    Assim, observo que a prisão do ora Paciente não pode ser classificada como excessiva, de acordo com o Princípio da Razoabilidade’.
     O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019)”.'' (eDOC 3, p. 171)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo número de réus, o que é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Na espécie, o paciente é réu em processo que apura a prática de homicídio, em concurso de agentes, e que precisou ser desmembrado em razão de citação editalícia de outro corréu.
    A marcha processual segue seu curso regular, motivo por que não verifico a ocorrência de excesso de prazo.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente